Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão.
4. Imperiosa a manutenção da agravante da reincidência, quando verificada a presença de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, da qual não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e apelante é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do dano material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação indenizatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.